Tribunal: TJMT
Processo: 0012250-17.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012250-17.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELESSANDRA TANIA GALVAO DA SILVA - CPF: 719.143.661-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, §1º, III, DO CP. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante à pena de 01 ano, 07 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, pelo crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do CP), além do pagamento de 20 dias-multa no valor de um salário mínimo cada. O Apelante alega, em preliminar, nulidade por inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução do valor do dia-multa e a reforma da suspensão dos direitos políticos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a nulidade da denúncia por inépcia;

(ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Banco Itaú; e

(iii) no mérito, avaliar o pedido de absolvição por ausência de dolo ou a necessidade de readequação do valor da multa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e possui justa causa para a ação penal, conforme já decidido anteriormente em
habeas corpus
pelo mesmo Tribunal. A alegação de inépcia encontra-se preclusa.

4. O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú não caracteriza cerceamento de defesa, pois o Apelante poderia ter obtido diretamente os documentos junto ao banco. Não há comprovação de negativa do banco, e o princípio
pas de nullité sans grief
impede a declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

5. As provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e o comprovante de depósito judicial, demonstram materialidade e autoria do delito, comprovando que o Apelante se apropriou dos valores em questão. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

6. A alegação de divergência no número da conta bancária não se sustenta, pois o Apelante não apresentou extratos que provassem o não recebimento dos valores e só devolveu parte deles após a vítima registrar boletim de ocorrência, demonstrando o dolo específico de apropriação.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a condição econômica do réu, nos termos do art. 60 do CP. Ausente comprovação da capacidade econômica do Apelante, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8. A suspensão dos direitos políticos foi determinada apenas após o trânsito em julgado da sentença, observando o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, inexistindo erro na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta, especialmente quando já apreciada em
habeas corpus
.

2. O indeferimento de expedição de ofício, quando a prova pode ser obtida pela parte diretamente, não configura cerceamento de defesa.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade.

4. A pena de multa deve ser proporcional à condição econômica do réu, observando-se o mínimo legal quando ausentes provas de capacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, §1º, III; CPP, arts. 41, 155, 563; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJ/MT, HC 1013078-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 168, §1º, inc. III, do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados no valor de 01 (um) salário mínimo cada (
vide
ID. 203460284).

Por razões recursais de ID. 203460293, a Defesa de
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
suscita,
preliminarmente
, a nulidade do feito por
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Banco Itaú, bem como seja reconhecida a
inépcia da denúncia
.

No
mérito
, pugna por sua
absolvição
por ausência de culpabilidade e dolo.
Subsidiariamente
, requer a
redução do valor do dia-multa
e que seja reformada a sentença quanto à
suspensão dos direitos políticos
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento
da apelação (ID. 203460296).

Lado outro, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer de ID. 211322177, pelo
parcial provimento do recurso
, cujo sumário segue transcrito:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de apropriação indébita. Condenação. Irresignação defensiva.
Preliminar:
Alegado cerceamento de defesa. Pretendida a declaração de nulidade. Improcedência. Cabia ao apelante requerer perante a instituição bancária os documentos desejados. Não comprovação da recusa do banco em fornecer as informações. Intervenção do Poder Judiciário somente em último caso. Alegada inépcia da inicial. Improcedência. Denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia.
Mérito:
Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas coligidas que demonstram sem sombra de dúvidas que o recorrente se apropriou indevidamente de valores pertencentes à vítima. Pedido de redução do valor atribuído ao dia-multa. Possibilidade. Ausência de fundamentação. Não comprovação da capacidade econômica do réu. Necessária a redução para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pedido para afastar a condenação de suspensão dos direitos políticos. Prejudicado.
Pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito tipificado no
art. 168, §1º, inc. III, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 04 de março de 2016,
neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 4.065,80 (quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) de que tinha a detenção em razão da sua profissão,
em detrimento de Elessandra Tânia Galvão da Silva.

Segundo apurado, na data de 09 de abril de 2010, a instituição financeira denominada Banco Panamericano S/A ingressou com ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contra a vitima Elessandra Tânia Galvão da Silva, em virtude do descumprimento das cláusulas contratuais referentes à aquisição de um automóvel Fiat Uno Mille Fire, placa KFA-2786 (fls. 49/51-IP).

Diante disso, a ofendida contratou inicialmente o advogado Dr. Daphnis Oliveira para a defesa dos seus interesses (outorgando-lhe, inclusive, amplos poderes para acordar, transigir, receber dar quitação — fl. 78-IP).

Apurou-se, ainda, que durante o trâmite processual, a vitima efetuou o pagamento no importe de R$ 2.803,53 (dois mil, oitocentos três reais e cinquenta e três centavos — fl. 93-IP), relativo às prestações vencidas do financiamento do veículo.

Ocorre que, no dia 21 de janeiro de 2011, o causídico Dr. Daphnis Oliveira substabeleceu os poderes conferidos pela ofendida ao denunciado, que também era advogado à época dos fatos (fl. 130-IP).

Com efeito, no dia 12 de março de 2014, a vítima Elessandra, por intermédio do denunciado, requereu ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca de Barra do Garças/MT o julgamento antecipado da lide, pugnando pela devolução do automóvel ao Banco Panamericano S/A e pelo levantamento dos valores depositados em conta judicial, acrescidos com as devidas correções monetárias (fls. 184/185-IP).

O pedido foi acolhido pelo juízo em seus exatos termos, sendo deferida a restituição do numerário (sentença de fls. 188/189-IP).

Todavia, em vez de repassar os valores à ofendida, o denunciado, com consciência e vontade, na posse do alvará judicial (fls. 239-IP), apropriou-se da quantia atualizada de R$ 4.065,80 (quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), cujo pagamento foi concretizado em 04 de março de 2016 (fl. 07-IP).

A prática criminosa foi descoberta, eis que a vítima se dirigiu ao Fórum desta Comarca, quando teve ciência que o referido montante já havia sido depositado na conta bancária do denunciado.”
(
Cf
. ID. 203460202 - Págs. 7/10).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
para reconhecer a ocorrência do
crime de apropriação indébita
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA:

Em sede preliminar, a Defesa do Recorrente pugna pelo reconhecimento da
inépcia da denúncia
, sob o fundamento de que a peça acusatória não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, além de carecer de justa causa para o exercício da ação penal, por ausência de suporte probatório mínimo.

Todavia, da pesquisa de “Análise de Prevenção” encontradiça ao ID. 203793665 e em apurações realizadas junto ao sistema PJe deste Sodalício, constato que,
anteriormente
, foram impetrados os

HCs n.
1012355-42.2023.8.11.0000
e
n. 1013078-61.2023.8.11.0000
em benefício de

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
; sendo que esta Segunda Câmara Criminal
enfrentou
e
rechaçou
a
tese de inépcia de denúncia
quando do julgamento do
HC
n. 1013078-61.2023.8.11.0000
, tal como se infere da respectiva ementa abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CPP – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APURAÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal.

Observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, e diante da necessidade de dilação probatória para a comprovação da tese defensiva de que não houve o recebimento do valor e, consequentemente, não ocorreu a apropriação indevida, inviável o trancamento da ação penal
.”
(TJ/MT. HC 1013078-61.2023.8.11.0000. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023; g. n.).

Naquela ocasião, no voto condutor da ação constitucional supracitada, da lavra do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, ficou consignado:

“(...)

Consoante se nota, foi atribuída ao paciente a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, por, em tese, apropriar-se de coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 4.065,80 (quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), de que tinha detenção em razão da profissão de advogado.

Conforme bem delineado no parecer ministerial, os impetrantes relatam que o Banco Panamericano S/A propôs uma Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Elessandra Tânia Galvão da Silva, ora vítima, cliente à época do beneficiário, “em virtude do descumprimento das cláusulas contratuais referentes à aquisição de um automóvel Fiat Uno Mille Fire”, tendo o paciente atuado na causa como patrono da requerida. E, no curso do processo, Elessandra requereu o julgamento antecipado da lide, mediante a devolução do automóvel ao requerente e, em contrapartida, o levantamento em seu benefício dos valores depositados por ela na conta judicial. Ocorre que o pleito foi acolhido, sendo deferida a restituição do numerário, que, segundo a requerida, foi sacado pelo favorecido, mediante a apresentação do alvará judicial, mas não teria sido repassado a ela.

No entanto, alegam ainda os impetrantes que o paciente não sacou o montante, afirmando, inclusive, que a conta corrente apontada no Comprovante de Resgate da Justiça Estadual apresentado por Elessandra difere daquela constante no alvará judicial. Demais disso, sustenta que “acreditando que o valor iria creditar em sua conta posteriormente” e “diante da pressão contra si para que o valor supostamente depositado em sua conta fosse repassado a sua cliente”, o beneficiário “não viu alternativa a não ser repassar do próprio bolso quantia devida a sua cliente, deduzidos dos honorários contratados”.

Em síntese, os impetrantes alegam neste writ que consta no alvará eletrônico conta bancária diversa da conta do paciente, de maneira que não recebeu os valores devidos a sua cliente, à época, Elessandra, e ainda assim repassou a quantia respectiva de seu “próprio bolso”, deduzidos os honorários contratados.

No entanto, verifica-se que as alegações aqui trazidas não são aptas e suficientes a dar ensejo ao trancamento da ação penal.

Extrai-se da ação penal originária (autos n. 0012250-17.2016.8.11.0004) que
a denúncia foi recebida porque há indícios suficientes de autoria do delito por parte do ora paciente
.

Verifica-se naqueles autos que a vítima em questão, ex-cliente do favorecido, somente teve ciência que tinha ganhado a ação judicial para qual contratou os serviços do ora paciente quando compareceu ao Fórum daquela comarca e lhe foi informado que seu advogado já tinha recebido o valor. Salientou que tentou entrar em contato telefônico com ele várias vezes e que ele somente efetivou o pagamento depois que ela registrou o boletim de ocorrência, juntando as conversas realizadas via whatsapp.

Consta ainda que foi juntado comprovante de resgate de depósito judicial com o valor repassado em nome o paciente, com a identificação do seu CPF e indicando o número da conta bancária.

Conquanto os impetrantes sustentem que houve equívoco com o número da conta bancária do paciente, de modo que ele não recebeu o valor em questão e nem se apropriou dele, a tese defensiva não ficou demonstrado de forma inequívoca neste mandamus, não podendo efetuar conclusão nesse sentido com a simples comparação de documentos que são passíveis de erro material, ao inserir ou suprimir um dígito, sendo imprescindível a dilação probatória.

Inclusive, caso atestada a veracidade do que foi alegado pela defesa, durante a instrução processual será apurado onde se encontra esse valor devido à vítima Elessandra, bem como será restituído o valor transferido pelo paciente a título da alegada “boa-fé”, já que teria pagado sua ex-cliente do seu próprio bolso.

Ressalte-se que a instrução criminal é o momento adequado para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa acerca da autoria delitiva e da configuração ou não do delito, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado.

Nesse contexto, inviável reconhecer, na forma pretendida pelos impetrantes, que houve constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, haja vista que
a denúncia observou devidamente os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, não observando a alegada ausência de justa causa para o exercício a ação penal
.

Sendo assim, havendo indícios suficientes de autoria delitiva, além da prova da materialidade, a configuração ou não do delito será melhor apurada durante a persecução penal, sendo incabível o trancamento da ação penal.”
(g. n.)

Deve ser registrado ainda, nessa senda, que contra o acórdão em referência foi interposição de recurso ordinário, o qual restou prejudicado, vindo a transitar em julgado em 19/12/2023. Portanto,
a matéria está preclusa, não comportando mais debates neste Sodalício
.

Com efeito, considerando que a postulação acerca da propalada
inépcia da denúncia é mera reiteração do pedido anteriormente apreciado
por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do HC n. 1013078-61.2023.8.11.0000,
não conheço
dessa parte do recurso aviado por
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
.

II) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Outrossim, a Defesa sustenta a ocorrência de
cerceamento ao direito de defesa
em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú para comprovação de que o apelante não teria recebido os valores objeto da apropriação indébita.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

O direito à prova, como corolário do devido processo legal e da ampla defesa, não é absoluto, encontrando limites na pertinência e necessidade da prova pretendida, bem como na possibilidade de sua obtenção direta pela parte interessada.

In casu
, o documento almejado -
extrato bancário da conta do próprio Apelante
-
poderia ter sido obtido diretamente por ele junto à instituição financeira, sem necessidade de intervenção judicial
.

A propósito,
não há nos autos qualquer comprovação de que o Recorrente tenha tentado obter
administrativamente
tais documentos e que seu pedido tenha sido
negado pelo banco
.

Nesse contexto, é cediço que, em matéria de nulidades processuais penais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo à parte (art. 563 do CPP).

No caso em tela,
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
sequer demonstrou qual seria o prejuízo concreto advindo do indeferimento da prova pretendida.

Não bastando, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois
o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes
" (REsp n. 1.519.662/DF. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. DJe 01/09/2015; g. n.).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

III) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Superada as preliminares, a Defesa pugna pela
absolvição
do Apelante por ausência de culpabilidade, eis que não poderia ser responsabilizado por uma conduta para a qual não teria contribuído, nos termos do art. 13 do Código Penal.

Argumenta, ainda, inexistir dolo em sua conduta, afirmando que sempre manteve a vítima ciente da situação e que, diante da pressão sofrida, acabou repassando valores do próprio bolso sem ter efetivamente recebido o montante do alvará.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Prevê o art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal:

"Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão."

Acerca da análise do núcleo do tipo,
"(...) significa fazer sua a coisa de outrem; mudar o título da posse ou detenção desvigiada, comportando-se como se dono fosse.
O agente tem legitimamente a posse ou a detenção da coisa, a qual é transferida pelo proprietário, de forma livre e consciente, mas, em momento posterior, inverte esse título, passando a agir como se dono fosse
''
(
In
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. vol. 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 476; g. n.).

É de se dizer que, para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse.

No que tange a consumação do delito, tem-se que, "
por tratar-se de crime material,
consuma-se com a exteriorização da inversão do animus da posse, transformando-se em domínio, ou seja, quando o agente pratica atos incompatíveis com a possibilidade de posterior restituição da coisa
. Noronha, citando jurisprudência pátria, assim exemplifica: 'o momento consumativo do crime de apropriação indébita se fixa no ato de conversão da coisa alheia em uso próprio ou de terceiro e isto se verifica desde que se patenteia o ânimo deliberado por parte do agente criminoso, de transformar-se de mero detentor da coisa alheia em seu proprietário.'( Código Penal Brasileiro, ob. Cit. Vol. 5, 2ª parte, p. 36)
"(
In
CUNHA, Rogério Sanches. Código penal para concursos. 7. ed. rev. ampl e atual. Salvador: Nome, 2014, p. 455; g. n.).

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade e autoria delitivas
estão robustamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência da vítima
Elessandra Tânia Galvão da Silva
(ID. 203460202 - Págs. 15/16), pela Representação Disciplinar junto à OAB (ID. 203460202 - Págs. 17/18), pelo Comprovante de Depósito Judicial (ID. 203460202 - Pág. 19), pelo Alvará Eletrônico n° 217543-6/2016 (ID. 203460202 - Págs. 21/22) e, especialmente, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais são precisos, coerentes e harmônicos entre si; não apresentando contradições relevantes que pudessem infirmar sua credibilidade.

De especial relevância, neste particular, é o depoimento da vítima
Elessandra Tânia Galvão da Silva
que, com riqueza de detalhes, narrou como
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
se apropriou dos valores que deveriam ter sido repassados a ela.

Segundo seu relato em juízo:

"(...) Ah, ele falava que não tinha, sim. Oh, eu vou deixar bem claro, eu só o procurei depois de eu estar com o comprovante de depósito na mão. Antes eu ficava querendo saber como é que estava o processo de dado certo para fazer a devolução do dinheiro. Até então não é. Me falava que ia ver que depois me informar. Quando eu peguei um comprovante, foi onde eu o procurei e falei, já para ele, ó, você já recebeu o dinheiro? Ele está na sua conta, entendeu? (...)"

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pelo ora Apelante, eis que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; g. n.)

Apresenta-se impertinente, nesse cenário, a
alegação defensiva de que o Recorrente não teria recebido os valores em razão de divergência no número da conta
(ausência do dígito "2" inicial)
não encontra respaldo nos autos
.

Primeiro
porque os demais dados bancários (agência, nome do titular e CPF) estavam corretos no alvará.
Segundo
porque
FRANCISCO
, tendo ciência da situação à época dos fatos, poderia ter facilmente demonstrado o não recebimento através de seus extratos bancários, providência que não tomou.
Terceiro
porque sua conduta posterior -
devolvendo valores à vítima somente após esta registrar ocorrência policial
- é incompatível com a versão apresentada.

Nessa ordem de pensar, o
animus rem sibi habendi
resta evidenciado na conduta do Apelante mediante a intenção de se apossar definitivamente do valor que não lhe pertencia, sendo que a
mera alegação de que não recebeu os valores em razão de suposta divergência no número da conta bancária,
sem qualquer comprovação
,
não tem o condão de afastar a caracterização do dolo específico exigido pelo tipo penal
.

A propósito, este é o entendimento consolidado nesta Corte:

“PENAL E PROCESSO PENAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.
É imperiosa a condenação quando há provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas. O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, por ato voluntário e intencional, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a dispor como proprietário
.”
(TJ/MT. N.U 0019409-85.2014.8.11.0002. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA - 2)
RECURSO DESPROVIDO.
1)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante, tendo emprestado seu aparelho celular de pronto quando solicitado por este, mesmo o conhecendo apenas de vista
. 2) Recurso desprovido.” (TJ/MT. N.U 0005193-73.2015.8.11.0006. Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO
- ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA -
PROVA SEGURA DEMONSTRANDO O ANIMUS REM SIBI HABENDI - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
Evidenciado o animus rem sibi habendi na conduta do réu, mediante a intenção de apossar-se definitivamente de objeto que não lhe pertence
, sem qualquer prova disso, e sob a alegação de que tinha o objetivo de restituí-lo ao proprietário
, impossível é a absolvição com fulcro na tese da atipicidade da conduta”.

(TJ/MT. N.U 0001885-13.2017.8.11.0021. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019; g. n.).

Dessa forma, é forçoso reconhecer que as teses defensivas não elidem os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a condenação de
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
, não havendo espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da CF).

Imperioso registrar, nesse ponto, que a
presunção de inocência
não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis,
mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
, como bem restou evidenciado na espécie.

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do citado Apelante, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas
; estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Logo,
a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

IV)
DA READEQUAÇÃO DA PENA:

Mantida a condenação, a Defesa pleiteia,
alternativamente
, a
redução do valor do dia-multa
, alegando flagrante desproporcionalidade entre o suposto valor apropriado (R$ 4.065,80) e a multa aplicada (20 dias-multa no valor de um salário mínimo cada).

Por fim, requer a
reforma da sentença quanto à suspensão dos direitos políticos
, argumentando que tal efeito só pode ser imposto após o trânsito em julgado da condenação.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada:

“(...)

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
20 dias-multa
, sendo o dia multa no valor de
01 salário mínimo.

(...)

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

(...)

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, por meio do sistema INFODIP, determino que seja registrada a suspensão dos direitos políticos do réu.
”

(
Cf
. ID. 203460284 - Págs. 3/4; destaquei).

Sem delongas,
assiste
parcial
razão ao Apelante
.

Embora o número de dias-multa tenha sido fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade e devidamente fundamentado nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
,
o mesmo não se pode dizer quanto ao valor unitário do dia-multa
, arbitrado em 01 (um) salário mínimo.

Não se ignora que, nos termos do art. 49, § 1º do Código Penal, o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 05 (cinco) vezes esse salário,
in verbis
:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

Sobre essa temática, esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts . 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO OPERADA – RECURSO PROVIDO. A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(TJ/MT. N. U. 00043318820168110064. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgamento: 24.03.2021, Publicação: 26.03.2021).

No caso em tela, constato que houve efetiva fixação do dia-multa em patamar muito superior ao mínimo legal, não encontrando respaldo na situação econômica do Apelante (art. 60 do CP), dado que inexiste nos autos elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira para arcar com valor tão elevado (01 salário mínimo por dia-multa);
o que

impõe o redimensionamento do
quantum
da multa aplicada
.

Por derradeiro,
compreendo não merecer reparos a sentença no tocante à suspensão dos direitos políticos
, tendo em vista que o magistrado singular expressamente condicionou tal efeito ao trânsito em julgado da condenação, em estrita observância ao art. 15, III, da CF.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
,
tão somente
para
reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo incólume, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024